Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603029-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DAS
CONTAS
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS
ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADES.
IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo,
não
é
mais
possível
retificar
voluntariamente as contas finais, na forma
do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º
do
artigo
47
da
resolução
TSE
nº
23.607/2019, eventual retificação demanda
que o prestador justifique os ajustes e que a
Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na

Num. 43456619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à
análise material das contas, é possível
apresentar o instrumento de mandato após
a
emissão
do
parecer
conclusivo.
Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios
financeiros
configura
irregularidade.
Todavia,
sendo
por
poucos
dias
e
envolvendo valores de pequena monta, sem
prejuízo
efetivo
à
transparência
e
à
fiscalização concomitante, é passível de
superação face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha
de receitas de fonte vedada consiste em
irregularidade
grave
e
insanável,
que
acarreta a obrigação de recolher valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia,
envolvendo valores com minúsculo impacto
percentual nas contas e sendo o valor
equivalente
efetivamente
recolhido,
é
passível de superação face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda
eleitoral conjunta devem ser comprovados
na prestação de contas de quem arcou com
a despesa, mas devem ser registrados
como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0603029-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ALDINO JORGE BUENO-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALDINO JORGE BUENO (REQUERENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALDINO JORGE BUENO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456619
29/11/2022
17:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43456619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.573

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603029-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDINO JORGE BUENO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
REQUERENTE: ALDINO JORGE BUENO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DAS
CONTAS
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS
ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADES.
IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo,
não
é
mais
possível
retificar
voluntariamente as contas finais, na forma
do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º
do
artigo
47
da
resolução
TSE
nº
23.607/2019, eventual retificação demanda
que o prestador justifique os ajustes e que a
Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na

Num. 43456619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à
análise material das contas, é possível
apresentar o instrumento de mandato após
a
emissão
do
parecer
conclusivo.
Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios
financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos dias e
envolvendo valores de pequena monta, sem
prejuízo
efetivo
à
transparência
e
à
fiscalização concomitante, é passível de
superação face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha
de receitas de fonte vedada consiste em
irregularidade
grave
e
insanável,
que
acarreta a obrigação de recolher valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia,
envolvendo valores com minúsculo impacto
percentual nas contas e sendo o valor
equivalente
efetivamente
recolhido,
é
passível de superação face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda
eleitoral conjunta devem ser comprovados
na prestação de contas de quem arcou com
a despesa, mas devem ser registrados
como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43456619 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de ALDINO JORGE BUENO, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43127419) e retificadas em 31/10/2022
(id. 43262532 e seguintes); as finais, em 31/10/2022 (id. 43262961), com o extrato apontando
como receitas totais R$ 798.107,57, das quais R$ 215.957,00 estimáveis em dinheiro e R$
582.150,57 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 582.150,57, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Foram apresentadas notas explicativas quanto à retificação da parcial (id. 43307255).
Publicado em 04/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43378218 e 43378223), não houve impugnação no prazo legal (id. 43383125).
Submetidas as contas à análise técnica, considerou-se que as inconsistências constatadas não
demandavam a expedição de diligências e, em decorrência, foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo (id. 43403122) pela não prestação, face à falta de instrumento de mandato para
constituição de advogado, apontando-se ainda ressalvas face ao contido nos seus itens 1.1.1, 4.2
e 6.1.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43403187 e 43403190), o requerente peticionou e
juntou documentos (id. 43410978).
Ato contínuo e sem que houvesse qualquer diligência em aberto, apresentou prestação de contas
final retificadora (id. 43416451 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas e pela rejeição
das prestação de contas final retificadora (id. 43422910).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 43456619 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
a) Questão preliminar: prestação de contas final retificadora
No caso sub judice, preliminarmente ao julgamento, há que se analisar a questão atinente à
apresentação voluntária de prestação de contas final retificadora pelo candidato após a emissão
do parecer conclusivo, sem que houvesse diligência em aberto e sem a apresentação de
qualquer justificativa para a retificação a destempo.
Quanto à matéria, dispõe o artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Considerando que não havia qualquer diligência em aberto para cumprimento e que a retificação
voluntária foi protocolada após o pronunciamento técnico,
determino "a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do artigo 71 da
resolução TSE nº 23.607/2019.
b) Análise das inconsistências detectadas no Parecer Técnico Conclusivo
Tem-se que o parecer técnico identificou inconsistências, as quais se passa a analisar de forma
individualizada.
b.1) Não constituição de advogado - indicativo pela não prestação - item 1.2 do parecer

Num. 43456619 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
Compulsando os autos, verifica-se que, posteriormente ao parecer conclusivo, o prestador
apresentou instrumento de mandato outorgado em favor do advogado Armando Ricardo de
Souza (id. 43410980).
Com isso, plenamente regularizada a inconsistência ainda na instância ordinária, não se há de
falar em julgamento das contas como não prestadas, consoante entendimento adotado neste
Regional desde as eleições 2020 e que, recentemente, passou a constar também dos julgados do
TSE.
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL TEMPESTIVA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE MANDATO ANTES DA SENTENÇA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. DECISÃO EM DESCOMPASSO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TSE
ACERCA DO TEMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Juízo de primeiro grau julgou não prestadas as contas de campanha da candidata por
ausência de regularização processual tempestiva.
2. Por ocasião do julgamento da Instrução nº 0600749–95/DF, esta Corte Superior aprovou a
alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 e revogou o § 3º do art. 74 dessa norma, que impunha o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração outorgando
os devidos poderes ao patrono do candidato, passando a prevalecer o entendimento de que a
inexistência de instrumento de mandato não pode representar, por si só, a não prestação
de contas.
3. Este Tribunal firmou a compreensão de que os termos do novo regramento devem ser
aplicados de forma retroativa aos feitos de 2020, notadamente na hipótese em que o vício na
representação processual é sanado ainda nas instâncias ordinárias, como ocorreu na
espécie, em que a procuração foi juntada aos autos antes da sentença.
4. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem, a fim de que, afastada
a irregularidade da representação processual, sejam julgadas as contas da candidata ao cargo
de vereador pelo Juízo zonal.
[TSE, REspEl nº 060038448/AM, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 15/09/2022, não
destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO
COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
MAS APÓS A SENTENÇA. EFEITOS FUTUROS. PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente no caso em que o
documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser regularizado
ainda na instância ordinária. Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial,
considerar preclusa a oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o parágrafo
único do artigo 346 do CPC, que prevê que "O revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontrar".

Num. 43456619 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se admitir o retorno do feito a fases já superadas, de
modo que se recebem os instrumentos procuratórios apenas com efeitos futuros, não se
admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico
conclusivo.
4. No caso concreto, a irregularidade da representação processual era a única inconsistência
que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas; regularizada esta e não havendo
necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a causa encontra-se madura para
julgamento imediato, configurando-se a hipótese do inciso I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, de
aplicação supletiva ao processo eleitoral.
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual, de sorte que, não
remanescendo quaisquer outras inconsistências nas contas, sua aprovação é medida que se
impõe. Precedente.
6. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.
[TRE-PR, REl nº 060044430, rel. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 27/10/2021, não destacado no
original]
Dessa forma, regularizada a representação processual antes do julgamento das contas, não há
que se falar em não prestação.
b.2) Atraso no envio dos relatórios financeiros - item 1.1.1 do parecer
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer:
Alega o recorrente que "não houve descumprimento do prazo", mas sim "retificações que
ocorreram após a entrega dos relatórios", apresentando as seguintes justificativas:
(i) o autofinanciamento de R$ 10.000,00, depositado em 30/09/2022, restou incluído no relatório
financeiro com nº de controle 550220700000PR4812458, transmitido em 03/10/2022, mas nessa
oportunidade havia sido atribuída equivocadamente a terceiro, o doador Ronaldo Pohl, que havia
feito doação com mesmos valor e data. Assim, inexistindo no SPCE opção de retificação do
relatório financeiro, foi necessário excluir a doação lançada por equívoco e reincluí-la, o que
gerou o referido atraso. Todavia, a informação da existência da doação havia sido disponibilizada
no prazo legal.
(ii) por sua vez, a receita de R$ 13.000,00, lançada como depositada em 14/10/2022, na verdade
só ingressou na conta bancária em 24/10/2022, data em que teria iniciado o prazo para
apresentação do relatório. O prestador apresenta captura de tela, no corpo da petição (id.

Num. 43456619 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
43410979), com a qual busca comprovar a data correta da doação.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na
sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro, observado o disposto no art. 103 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.
[não destacado no original]
Portanto, a identificação de erro nas informações veiculadas nos relatórios financeiros pode até
ser aceita como justificativa para sua retificação, mas não de forma voluntária, demandando
que o prestador peticione explicando as razões dos ajustes. No caso, como a retificação foi feita
sem a apresentação de justificativa, não havia como a unidade técnica ter conhecimento dos
motivos que levaram aos ajustes.
Feitas essas considerações, anoto que, consultando os relatórios financeiros no sistema SPCE,
observa-se que as falhas persistem em ambos os lançamentos.
No primeiro, em que pese a justificativa apresentada, não é verdade que haja no relatório
financeiro nº 550220700000PR4812458 a informação de dois lançamentos idênticos, em que um
deles estaria atribuído erroneamente a Ronaldo Pohl.
Analisando esse documento, tem-se que constam três receitas no valor de R$ 10.000,00, mas
nenhuma delas apresenta dados coincidentes de valor e data:
29/09/2022
ALDINO JORGE BUENO
10.000,00
PIX
Outros Recursos

Num. 43456619 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
24/08/2022
ALDINO JORGE BUENO
10.000,00
PIX
Outros Recursos
30/09/2022
RONALDO POHL
10.000,00
PIX
Outros Recursos
Por sua vez, conferindo o extrato bancário (id. 43416662), observa-se que no dia 30/09/2022
consta o ingresso de cinco receitas na conta Outros Recursos, das quais três no valor de R$
10.000,00.
Portanto, não se vislumbra que o prestador tenha lançado em duplicidade a doação efetuada por
Ronaldo Pohl, como alega, mas sim que deixou de comunicar o uso de recursos próprios relativos
ao depósito efetuado pelo candidato em 30/09/2022, o que só foi regularizado no relatório
financeiro de campanha de 05/10/2022 - fora do prazo, portanto.
Quanto à segunda crítica, consultando o mesmo extrato bancário observa-se que, realmente, não
há nenhum depósito em 14/10/2022 no valor de R$ 13.000,00, somente existindo lançamento
com esse valor no dia 24/10/2022.
Todavia, mesmo assim resta caracterizado o atraso, pois o relatório deveria ter sido apresentado
em até 72 horas, ou seja, até o dia 27/10/2022, mas só foi enviado em 31/10/2022.
Com isso, plenamente caracterizadas ambas as irregularidades. Mesmo assim, verifica-se que os
valores envolvidos - R$ 23.000,00 - possuem diminuto impacto percentual nas contas
apresentadas, correspondendo a 3,95% das receitas financeiras - R$ 582.150,57 - e 2,88% das
receitas totais - R$ 798.107,57 -, que os atrasos foram de poucos dias - 2 e 4 - e que, em nenhum
dos casos, houve relevância para a transparência das informações para o cidadão-eleitor, uma
vez que ambas tinham seu termo final após a data do primeiro turno das eleições.
Nessa esteira, suficiente a aposição de ressalvas, no particular.
b.3) Recebimento de receitas de fonte vedada - item 4.2 do parecer
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer:

Num. 43456619 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
Alega o prestador (id. 43410979) que recebeu essas receitas de boa-fé, por não ter percebido
que a doadora seria permissionária de serviços públicos. Com a manifestação, apresentou guia
de recolhimento da União (id. 43410981), comprovando que efetuou o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional em 16/11/2022.
A matéria é assim disciplinada na resolução:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
(...)
III - pessoa física permissionária de serviço público.
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve
ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora ou o
prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
(...)
§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte vedada não
impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o
candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim
como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
No caso, a irregularidade - uso de receitas de fonte vedada - não é elidida pelo recolhimento
do valor equivalente ao Tesouro, porque a vedação é ao uso desses recursos, e não há sequer
alegação no sentido de que o candidato não se teria valido dos bens que lhe foram cedidos pela
permissionária.
Todavia, também neste tópico, observa-se que o impacto percentual da irregularidade é de
pequena monta. Com efeito, o montante envolvido - R$ 3.200,00 - representa 1,48% das receitas

Num. 43456619 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
estimáveis - R$ 215.957,00 - e 0,40% do total de receitas arrecadadas - R$ 798.107,57 -, o que
autoriza a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente pelo fato
de o prestador já ter recolhido o valor equivalente ao Tesouro, sendo suficiente a aposição de
ressalva, no particular.
b.4) Omissão de receitas e gastos eleitorais - item 6.1 do parecer
Essa irregularidade foi assim descrita no parecer:
Quanto ao apontamento, o prestador manifestou-se (id. 43410979) invocando o artigo 38, § 2º, da
resolução, alegando que o gasto só precisa ser registrado nas contas de quem houver arcado
com os custos.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na resolução:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis
em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos

Num. 43456619 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo
gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.
[não destacado no original]
Portanto, uma coisa é a comprovação do gasto, mediante a apresentação do documento fiscal
correspondente, a qual só precisa ser lançada na prestação de contas de quem efetuou o
pagamento; outra, totalmente diferente, é o registro da doação ou receita estimável em dinheiro,
que deve ser registrada sempre que o candidato ou candidata receber receitas por esse meio ou
fizer doações dessa natureza.
Assim, em que pese registrado nas contas o gasto efetuado pelo prestador, não há registro das
doações estimáveis que fez - o que gera abalos na confiabilidade das contas face ao cotejo com
as informações prestadas por outros prestadores.
A irregularidade atinge R$ 48.114,00, que correspondem a 8,26% das receitas financeiras - R$
582.150,57 - e 6,03% das receitas totais - R$ 798.107,57. Com isso, o percentual da
irregularidades é pouco significativo no contexto das contas, podendo ser superado mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas graves identificadas correspondem a percentuais
diminutos das receitas e despesas, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Aldino Jorge Bueno,
relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43456619 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503007000000042421075
Número do documento: 22112917503007000000042421075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:40:07
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603029-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDINO JORGE
BUENO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
- PR35555-A - REQUERENTE: ALDINO JORGE BUENO - Advogado do REQUERENTE: ARMANDO
RICARDO DE SOUZA - PR35555-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.